Tribunal: TJPA
Processo: 0812628-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812628-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDSON DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0812628-21.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801601-17.2023.8.14.0008

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

MARCOS ROMULO DE SARGES BRITO OAB/PA 36018

PACIENTE:

EDSON DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem da
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812628-21.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801601-17.2023.8.14.0008

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

MARCOS ROMULO DE SARGES BRITO OAB/PA 36018

PACIENTE:

EDSON DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Marcos Romulo de Sarges
, OAB-PA 36.018,
em

favor de

EDSON DA COSTA FERREIRA
, já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que, nos autos do processo nº.

0801601-17.2023.8.14.0008, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alegou, basicamente, que a decisão que decretara a prisão provisória do paciente, em audiência de custódia, é ilegal por carecer de fundamento idôneo quanto à configuração dos pressupostos e requisitos legais para a imposição da medida constritiva, sendo possível a concessão de cautelares diversas do encarceramento.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente e, no mérito, a ratificação do referido pleito a fim de que seja concedida a ordem impetrada (id

15515412).

Juntou
documentos (id

15515413 – 15516121).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

15551861
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

15790184).

Parecer do Ministério Público opinando pela denegação da ordem (id

15814422).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Observo que a pretensão do autor impugna, especificamente, o decreto de prisão preventiva originário, o qual foi prolatado durante a audiência de custódia do paciente, decisão esta que, posteriormente, fora substituída em razão da superveniência de sentença condenatória na origem, de modo que o objeto da impetração resta prejudicado, haja vista a sobreposição de novo título judicial a fundamentar a imposição da medida cautelar constritiva, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ
[1]
, devendo ser aplicado, ainda, no que couber, o entendimento firmado na súmula 648 desta Corte Superior
[2]
.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem
.

É como voto.

Belém-PA, ____ de _______ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Nesse sentido, cito o seguinte aresto:
HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO
. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA (STJ - HC 143333, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019).

[2]
Súmula 648-STJ: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

Belém, 07/11/2023